Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0011-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CND OU CPEN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE –TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – REQUISITOS AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, porque ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, mostra-se correta a decisão que negou o pleito.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica HPE Automotores do Brasil Ltda., contra a decisão proferida por este Relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face do
decisum
do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pleito liminar, requerido no Mandado de Segurança n. 1047572-57.2022.811.0041 (id. 160921164, págs. 01/03).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os depósitos judiciais, realizados no Mandado de Segurança n. 1004301-95.2022.8.11.0000, são idênticos aqueles exigidos pela SEFAZ/MT, o que implica a imediata expedição de Certidão Negativa de Débito ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206, do CTN.

Aduz que a pendência de análise do pleito, formulado no referido MS não prejudica a apreciação do pedido, deduzido no Agravo de Instrumento.

Salienta que naquela ação mandamental discute-se a exigência do ICMS, nos moldes do Convênio n. 51/2000, ao passo que na ação de base, tão somente a possibilidade de obter a CND/CPEN.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 168578194, págs. 01/09).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica HPE Automotores do Brasil Ltda., contra a decisão proferida por este Relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face do
decisum
do Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pleito liminar, requerido no Mandado de Segurança n. 1047572-57.2022.811.0041.

Ao apreciar o Apelo da parte Agravante, assim consignei:

(...).

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão, porque a documentação constante do caderno processual não demonstra, estreme de dúvidas, que os depósitos realizados correspondem à totalidade dos débitos, atinentes ao Convênio n. 51/2000.

Ademais, observo que o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, decorrente dos depósitos, formulado no Mandado de Segurança n. 1004301-95.2022.8.11.0041, encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Diante de tais considerações, por não visualizar o preenchimento dos requisitos legais exigidos, a não concessão do pedido de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.

Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal, postulado
pela empresa
HPE Automotores do Brasil Ltda.

Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que o Agravo de Interno não comporta provimento, porque não houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos, especificadamente, a probabilidade de provimento do Recurso.

Com efeito, as provas constantes do caderno processual não demonstram,
estreme de dúvidas, que os depósitos realizados correspondem à totalidade dos débitos, atinentes ao Convênio n. 51/2000.

Ademais, o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, decorrente dos depósitos, formulado no Mandado de Segurança n. 1004301-95.2022.8.11.0041, encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
, o que, no meu entendimento, obsta a sua análise em grau recursal, porque diz respeito a processo diverso da ação de base.

Nessa quadra, em vista da ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Registro que no julgamento de mérito, após manifestação da parte Recorrida e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a questão será analisada com maior profundidade.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto
pela pessoa jurídica HPE Automotores do Brasil Ltda.
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023